Tribunal: TJSP
Processo: 0372674-40.2008.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração na posse – Procedência da ação – Cessão de posse – Inadimplemento absoluto pela falta de pagamento das prestações mensais e cessão do imóvel sem a prévia anuência da CDHU – Cabimento da rescisão e como consequência a reintegração na posse – Ineficácia da cessão particular do imóvel para terceiros, não produzindo qualquer efeito perante a

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração na posse – Procedência da ação – Cessão de posse – Inadimplemento absoluto pela falta de pagamento das prestações mensais e cessão do imóvel sem a prévia anuência da CDHU – Cabimento da rescisão e como consequência a reintegração na posse – Ineficácia da cessão particular do imóvel para terceiros, não produzindo qualquer efeito perante a apelada – Legitimidade do exercício da pretensão resolutiva e o cabimento da retomada da posse decorrente do inadimplemento absoluto e voluntário das obrigações contratuais pelo mutuário – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Audiência de conciliação não realizada – Inexistência de nulidade pela possibilidade de realização de acordo em qualquer momento processual – Sentença mantida – Recurso não provido.